Tribunal: TJPA
Processo: 0818359-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818359-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FRANCIVALDO ALVES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação apresentada, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida na ação anulatória de contrato de empréstimo c/c declaração de inexistência de débito (proc. nº 0814457-19.2023.8.14.0006) que tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por FRANCIVALDO ALVES NUNES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando os presentes autos, verifica-se que, de fato, a parte demandante recebeu proposta de compra de empréstimo que mantinha com o BANCO DO BRASIL, conforme documentos ids 96086224 e 97785440-pág5. A parte Requerente aos autos as conversas inerentes a transação, bem como o comprovante de transferência para o terceiro que diz ter sido indicado para ultimar o procedimento de compra (documento id 96086224-pág.09e11) e ainda trouxe a cópia de seus contracheques demonstrando que os valores estão sendo descontados, comprovando ainda que levou a situação ao conhecimento da autoridade policial e de sua fonte pagadora.

Todos esses documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito em favor da parte demandante, notadamente porque conferem uma aparência robusta de boa-fé em favor da Autora, bem como a verossimilhança de suas alegações.

Acrescente-se, ainda, que quanto ao requisito de fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final também se faz, vez que os descontos vêm ocorrendo diretamente em seu contracheque, sendo, portanto, verba de natureza alimentar.

Por fim, não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º., do art. 300, do CPC/2015, pois caso a parte demandada consiga provar durante a instrução do feito a legalidade dos aludidos empréstimos, a liminar poderá ser revogada e os descontos voltariam a ocorrer.

Diante do exposto, DEFIRO a O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para fins de DETERMINAR a imediata SUSPENSÃO DOS DESCONTOS de parcelas oriundas dos empréstimos realizados junto ao BANCO SANTANDER/OLÉ, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tudo nos termos do art. 497, do CPC/2015.”

Resumidamente, aduz a necessidade de concessão de prazo maior para cumprimento da obrigação determinada pelo juízo singular, bem como o afastamento da tutela antecipada porque há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, além de não ter sido demonstrado o caráter urgente do pedido de suspensão dos descontos. Defende, ainda, a regularidade da contratação.

Sob tais argumentos postulou concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão ID 17402294, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, suspendesse os descontos de parcelas oriundas dos empréstimos realizados junto ao Banco Santander/Olé, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral. Consta nos autos principais contrato firmado entre as partes assinado eletronicamente mediante biometria facial (ID nº 105247075 a 105247080).

Assim, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário” com assinatura digital por biometria facial do agravado, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/07/2024